Tribunal: TJDFT
Processo: 0701112-02.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO ENTRE IRMÃOS. PROVA ORAL E QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO REQUERIDA PELA PARTE PARA COMPROVAR A TESE DEFENDIDA NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Configura-se cerceamento de defesa quando a parte, é impedida de produzir provas das suas alegações, através do julgamento antecipado de mérito, e tem a ação julgada em seu desfavor sob a alegação de que não se desincumbiu do seu ônus probatório.
2. De acordo com o disposto no artigo 446, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível a produção de prova testemunhal para demonstrar a existência de simulação no negócio jurídico.
3. Recurso conhecido e provido.